Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716495-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FELIPE DE CARVALHO REU: MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Concluída a instrução, intimem-se as partes, autor e réu, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as razões finais, nos termos do art. 973 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024 15:53:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador